Tribunal: TJMT
Processo: 1013784-11.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013784-11.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSANA LOGRADO VIEIRA - CPF: 621.209.051-34 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ROSANA LOGRADO VIEIRA - CPF: 621.209.051-34 (EMBARGANTE), HUSSEIN NABIH DAOUD - CPF: 353.609.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA EM FACE DE DÍVIDA QUITADA
– ALEGADA OMISSÃO – FINS DE PREQUESTIONAMENTO –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - A jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

2 – Rejeitam-se os Aclaratórios se a decisão recorrida não está contaminada com o vício da omissão, muito menos partiu de premissa equivocada. Se a única pretensão dos Embargantes é a reconsideração do julgamento, o que é impossível de fazê-lo pela via eleita, deve ser confirmado o acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração, sendo um interposto por
Rosana Logrado Vieira
e o outro pelo
Banco do Brasil S.A
., ambos com fins de prequestionamento e em virtude do acórdão proferido no ID 140802166, alegando omissão do julgado.

Rosana Logrado Vieira
alegou que o Banco Embargado agiu de má-fé ao demandar contra dívida quitada por meio da Ação de Busca e Apreensão, o que enseja a repetição do indébito na forma dobrada.

Sustenta, ainda, que o fato gerou dano moral. Relembrou que a Embargante estava em processo de dissolução de união estável com partilha de bens, cujo tipo de demanda possui divergências e desgastes até a composição final. Disse que a sua dignidade foi posta à prova com a atitude do Embargado, uma vez que embora quitada a dívida do financiamento do veículo, este ficou para seu ex-companheiro na partilha, e quando foi proceder a transferência, havia a restrição judicial da Ação de Busca e Apreensão proposta indevidamente, fazendo com que a Embargante se passasse por mentirosa, fato que transcendeu ao mero aborrecimento.

Além disso, mais uma vez, Rosana não se conforma com os honorários de sucumbência arbitrados na ação principal, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), alegando aviltamento. Pede para que os honorários de sucumbência arbitrados tanto na ação principal, quanto na reconvenção, sejam de 20% sobre o valor da causa e sobre o valor da condenação, respectivamente, não sendo o caso de fixar o valor por apreciação equitativa. São esses os motivos porque pede a alteração do julgado.

Já o Banco do Brasil S.A. pede para que seja aplicada a regra do artigo 85, § 10, do CPC, que trata da perda do objeto da ação principal e a aplicação do princípio da causalidade, a fim de declarar que a consumidora é quem deu causa ao manejo da demanda, de maneira que deve ser condenada no ônus da sucumbência da ação principal.

Dispensadas as contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo das alegações dos Embargantes
Rosana Logrado Vieira
e Banco do Brasil S.A. com o acórdão recorrido, não há omissões para serem sanadas, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura novit curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes. Para que uma questão seja considerada prequestionada, é necessário que, no aresto recorrido, a matéria tenha sido decidida, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

A propósito, a decisão recorrida não está contaminada com o vício da omissão, muito menos partiu de premissa equivocada. Na verdade, a única pretensão da Embargante é a reconsideração do julgamento, o que é impossível de fazê-lo pela via eleita.

No voto condutor foi explicado, de modo didático, que
Rosana
emitiu em favor do Banco do Brasil S.A. a Cédula de Crédito Bancário no 11213090 no valor de R$ 55.349,50 (cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) atinentes ao financiamento de veículo, assumindo a obrigação de pagar 54 (cinquenta e quatro) parcelas de R$ 1.998,95 (um mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), vencendo a 1a em 20/10/2016.

A consumidora deixou de adimplir a parcela vencida em
20/06/2018
e, por isso, foi notificada extrajudicialmente, dando causa ao manejo da Ação de Busca e Apreensão em 21/12/2018, cuja medida liminar foi deferida em 19/02/2019. Foi esclarecido que o veículo não foi fora apreendido, muito menos existem provas de que o nome da consumidora tenha sido negativado nos órgãos de maus pagadores em virtude do débito judicializado.

Em verdade, a Embargante compareceu espontaneamente em 06/06/2019, ou seja, 06 (seis) meses depois de proposta a ação e apresentou a Contestação c/c Reconvenção de Danos Morais e Repetição do Indébito alegando, em resumo, que tomou conhecimento da Ação de Busca e Apreensão no momento em que estava finalizando o seu processo de reconhecimento e dissolução de união estável com
Hussein Nabih Daoud
, e que o veículo coube ao ex-companheiro na partilha de bens, o qual assumiu o ônus de pagar todas as despesas com transferências, assim como quitar as parcelas em atraso.

Foi relatado que a consumidora afirmou que toda a dívida pendente sobre a Cédula de Crédito Bancário no 11213090 foi quitada em
06/12/2018
, ou seja, 14 (quatorze) dias antes de distribuída esta ação. Em vista disso, pediu a improcedência do pedido inicial. E, em sede de Reconvenção, pugnou pela repetição do indébito, em dobro, do valor exigido pelo Banco, por estar configurada a má-fé bancária, bem como alegou que teve a honra e a esfera psíquica ofendidas, motivo pelo qual pediu que o Banco fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

No voto condutor está muito claro que, quanto à
Repetição do Indébito
, não há prova da má-fé bancária. Isso porque, 14 (quatorze) dias antes de distribuída a ação, o ex-companheiro da Embargante esteve na agência bancária no 1998 e quitou a dívida pendente mediante o débito em conta e, mesmo ciente de que o contrato bancário já havia sido judicializado, uma vez que a consumidora fora constituída em mora, nada foi feito por parte dos devedores para comunicar o escritório de advocacia sobre a purgação. Na verdade, preferiu a devedora aguardar que o gerente bancário tomasse essa providência, como se fosse o único responsável em obstar a continuidade do processo.

Está bem posto que é inequívoca a propositura da Ação de Busca e Apreensão em virtude de dívida quitada, ou seja, foi o Banco quem deu causa ao manejo da demanda, razão porque o pedido de busca e apreensão foi julgado improcedente (e não declarada a perda do objeto), sendo de rigor a repetição do indébito, mas na sua forma simples, uma vez que não está configurada a falta de responsabilidade da Instituição Bancária, sobretudo porque a própria devedora tinha total condições de evitar o prosseguimento da demanda.

No que tange ao pleito indenizatório por
danos morais
, foi muito bem fundamentado que não há o registro de fato extraordinário a comandar o reconhecimento do direito à indenização pelos danos morais. A consumidora se viu submetida a situação de estresse previsível, uma vez que já tinha sido constituída em mora e sabia que o Banco poderia demandar contra a dívida pendente.

Além disso, conforme novamente repisado, mesmo havida a separação consensual, o veículo nunca saiu da posse de Hussein, e o nome da Embargante sequer chegou a ser negativado nos órgãos de proteção ao crédito, o que torna ainda mais frágil a tese de que a imagem da contratante foi ofendida.

Insisto, o mero ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão por dívida quitada dias antes, por si só, não é capaz de ofender à honra de quem, por meses, estava com parcelas em atraso, vindo agora se encobrir com o manto da hipossuficiência contratual para alegar que foi moralmente ofendida. Na verdade, a propositura da ação estava calcada em prova da constituição em mora válida, revelando ser exercício regular do direito de credor. Logo, a repetição deve ser na forma simples!

Relativamente a quem cabe suportar o ônus da sucumbência na ação principal – Ação de Busca e Apreensão – pelo princípio da causalidade, é do Banco credor. Apesar de a consumidora ter sido constituída em mora, é incontroversa a falha na comunicação entre o gerente da agência bancária que recebeu a quitação da dívida e o escritório de advocacia que propôs a demanda em face da dívida quitada, o que, embora afaste a má-fé para os fins de restituição em dobro, não retira do Banco o equívoco na propositura da ação.

Portanto, insisto, o caso não é de perda de objeto, sendo esta a hipótese tratada no artigo 85, § 10, do CPC, e sim de improcedência do pedido de busca e apreensão.

Quanto ao valor dos
honorários arbitrados na ação principal
, no valor certo de R$ 1.000,00 (um mil reais), foi explicado que esta Relatora se filia à linha majoritária do STJ no sentido de que o CPC vigente tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação), sendo: (I) Primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante determinado (art. 85, § 2o); (II) Segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); e, por fim; (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

Partindo dessas premissas, na ação principal, o proveito econômico é irrisório, além de a pretensão ter sido esvaziada com a prova da purgação da mora antes do ajuizamento da ação, razão pela qual os honorários em valor certo em R$ 1.000,00 (um mil reais) se mostra adequado e razoável.

Diante disso, ausentes quaisquer dos vícios legais,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022